Tribunal: STF
Processo: HC 186044
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA, DE INJÚRIA, DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, DE AMEAÇA E DE DESOBEDIÊNCIA. ARTIGOS 24-A DA LEI 11.340/2006; 306 DA LEI 9.503/1997; E 140, § 2º, 129, § 9º, 147 E 330, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 580.824, in verbis:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE FOGAÇA ALMEIDA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Groso proferido no HC n.º 1008400-08.2020.8.11.0000. 
    Consta dos autos que o Paciente foi preso em flagrante, em 24/02/2020, com posterior conversão em custódia preventiva (fls. 96-100), pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 24-A da Lei n.º 11.340/2006, 306 da Lei n.º 9.503/1997, 140, § 2.º, 129, § 9.º, 147 e 330 do Código Penal. Isso porque, "além de estar conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, sob efeito de álcool, foragiu do local dos fatos em alta velocidade, em tese, após ter agredido a vítima com socos e derrubado-a no chão, tendo as agressões cessado somente com a intervenção de terceiros" (fl. 98). 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem, cuja ordem foi denegada em acórdão assim ementado (fls. 14-15):
    (…)
    No presente writ, a Parte Impetrante alega, inicialmente, o excesso de prazo na tramitação do feito, pois o "Paciente está segregado cerca de 120 (cento e vinte) dias sem sequer ter sido imputado qualquer tipo de crime, fulminando completamente os princípios da razoabilidade, contraditório e ampla defesa" (fl. 4). Aduz a falta de fundamentação idônea do decreto prisional, pois lastreado em argumentos genéricos e abstratos, bem como a falta de configuração dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal para a decretação da custódia cautelar (fl. 10). 
    Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do Paciente. 
    É o relatório. Decido o pedido urgente. 
    Não estão presentes os pressupostos autorizadores do acolhimento da pretensão liminar. 
    A concessão da tutela de emergência, em juízo de cognição sumária e singular, exige a demonstração concomitante, e em grau bastante satisfatório, da plausibilidade do direito arguido e do perigo na demora. Este pode até ser admitido; aquela, ao revés, não se evidencia estreme de dúvidas. 
    No decreto preventivo consignou-se a seguinte fundamentação (fl. 98): 
    (…)
    Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, o Magistrado de primeiro grau consignou (fls. 28-30; sem grifos no original): 
    (…)
    O Tribunal de origem entendeu pela manutenção da constrição preventiva nos termos que se seguem (fls. 18-19; sem grifos no original): 
    (…)
    Como se percebe, as instâncias ordinárias entenderam pela necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, especialmente pelo fato de o Paciente aparentar "ser um contumaz transgressor da lei, com a personalidade voltada ao cometimento de delitos – especialmente aqueles envolvendo violência e/ou grave ameaça à pessoa" (fl. 19), a denotar o risco concreto de reiteração delitiva, fundamento que não se mostra, em princípio, desarrazoado ou ilegal. A propósito: 
    (…)
    Outrossim, quanto à alegação de desproporcionalidade diante da pena em perspectiva, registro que "Não cabe a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente" (HC 472.391/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe de 30/10/2018). 
    Em relação ao aduzido excesso de prazo no processamento do feito criminal, destaco do acórdão impugnado o seguinte (fl. 22): 
    (…)
    Sabe-se que o retardo injustificado à prestação jurisdicional viola o princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5.º, inciso LXXVII, da Constituição da República, acrescido pela Emenda Constitucional n.º 45/2004 ("a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação"). 
    Entretanto, no caso, diante das dificuldades trazidas pela excepcional situação de pandemia mundial, sem que sejam prestadas informações nos autos pelo Juízo de primeiro grau, não há como se constatar a narrada desídia estatal na condução do feito. 
    Assim, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável neste juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do mandamus. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 
    Requisitem-se informações pormenorizadas ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, notadamente sobre a atual situação prisional do Paciente, que deverão vir acompanhadas da respectiva senha ou chave de acesso para consulta ao andamento processual. 
    Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 24-A da Lei 11.340/2006; 306 da Lei 9.503/1997; e 140, § 2º, 129, § 9º, 147 e 330 do Código Penal.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.
    Irresignada, a defesa manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar, nos termos da decisão supratranscrita.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Aduz que “a decisão supramencionada não logrou êxito em demonstrar cabalmente a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal”.
    A defesa sustenta que “em se tratando de crime de lesão corporal (art. 129, §9º do CP), cuja pena máxima em abstrato perfaz apenas três anos de detenção, ainda que envolva violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, à míngua da imposição de medidas protetivas de urgência, configura-se constrangimento ilegal a decretação da preventiva sem o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 312 e as hipóteses de admissibilidade do artigo 313 ambos do CPP”.
    Argumenta, ainda, que “o Paciente esta preso preventivamente sem ter seu direito do contraditório ou ampla defesa disposto, sendo atualmente o mesmo não representa risco a sua mulher”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, demonstrada a ilegalidade da ordem que mantém o paciente privado da liberdade, requer a impetrante a concessão LIMINAR da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente”.
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente